Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO POR ATOS INFRACIONAIS GRAVES E CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto ostenta condenações por homicídio qualificado e roubo, a fim de proteger o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A substituição por prisão domiciliar igualmente não se mostra possível, pois a afirmação de que o paciente é pai de nascituro não se adéqua as hipóteses excepcionais de prisão domiciliar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.